Tribunal: TJDFT
Processo: 0732624-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SEGURO PRESTAMISTA SEM OPÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. TEMA 972/STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido a restituir à autora a quantia de R$10.369,59 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Afirma o recorrente que o contrato de seguro foi devidamente assinado pelo consumidor, não existindo defeito na informação prestada ou imposição de contratação dos serviços, mas mera faculdade quanto à contratação. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46193321) e com preparo regular (ID 46193322 e 46193323). Contrarrazões apresentadas (ID 46193332) tempestivamente.
3. A relação jurídica entabulada entre as partes é regulada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao Seguro Prestamista, cumpre ressaltar que não há vedação no sentido de que contrato de financiamento bancário contenha cláusula prevendo a contratação de um seguro de proteção financeira. Não obstante, referida cláusula somente será considerada válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro e se for respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. (TEMA 972/STJ).
5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem para discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e de boa-fé.
6. No caso em tela, resta incontroverso nos autos o acordo de repactuação de dívidas em que a autora celebrou com o banco réu dois contratos de empréstimo consignado (Cédulas de Crédito Bancário), com a cobrança de Seguro Prestamista (R$7.305,42 + R$3.064,17) no total de R$10.369,59 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
7. Apesar de não serem abusivas as cláusulas com cobranças de serviços adicionais realizados por terceiros, como a de Seguro Prestamista, tem-se que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, inc. II, do CPC) de comprovar que havia a opção do empréstimo sem o seguro e de que o consumidor poderia ter optado pela seguradora que lhe agradasse.
8. No entanto, o que se infere dos autos é que a consumidora, buscando saldar suas dívidas, se viu compelida a contratar o seguro proposto pelo recorrente, - apesar de se tratar de empréstimo consignado, em que o risco para a instituição financeira é menor, quando o valor da prestação é cobrado do valor do benefício - sem poder optar pela seguradora que lhe agradasse. Assim, sem razão ao recorrente, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores impostos de forma abusiva.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.